Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. TERMO INICIAL QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e lhe deu parcial provimento, apenas para determinar que os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão quanto: (i) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restabelecimento do crédito, por ser a concessão de crédito ato puramente discricionário; (ii) e ao termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais, que, de acordo com o embargante, deveriam incidir a partir da data da fixação do dano.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à obrigação de fazer, o acórdão embargado deixa claro que “a redução do valor do crédito deve ser previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade e a ocasionar dano moral passível de compensação. Diante do descumprimento das regras fixadas para a redução do limite de crédito, correta a determinação de seu restabelecimento”. 5.1. Verifica-se, assim, que a determinação de restabelecimento do crédito decorre do descumprimento do dever de informação, de modo que não ofende a liberdade contratual, destacando-se que nada impede posterior redução do crédito, desde que devidamente obedecido ao disposto na Resolução no 96/2021 do BACEN. Neste sentido: Acórdão 2015726.
6. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais, consta no acórdão que “aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil nas hipóteses de condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual em caso de condenação ilíquida, de modo que os juros incidem a partir da citação”. 6.1 Destaca-se que, não obstante o entendimento citado pelo embargante no acórdão proferido pela Quarta Turma do STJ no REsp 903.258/RS, em 2011, posteriormente a Corte Especial do STJ, nos EDcl nos EREsp 903.258, deixou claro que “Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado. 7.1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 903.258/RS, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 17/11/2011; EDcl nos EREsp 903.258/RS, Corte Especial, Ministro Ari Pargendler, DJe 11/06/2015. TJDFT, Acórdão 2015726, 0754021-70.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025